Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-22.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-22.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (RECORRIDO), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), MARILENA DAS GRACAS LOZANO - CPF: 035.826.951-23 (ASSISTENTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR DAS GRACAS SILVA - CPF: 067.756.461-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Associação ao tráfico. Rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido, imputando-lhe a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), visando o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

II. Questão em discussão

Há justa causa para o recebimento da denúncia por associação para o tráfico, considerando os elementos colhidos na fase investigativa.

III. Razões de decidir

1.
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 são indispensáveis à existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional.

2. Não resplandecendo dos elementos de cognição a existência de acordo prévio dos agentes [
animus associativo
] no interesse de praticarem a traficância, legítimo o indeferimento parcial da peça acusatória, à míngua de justa causa para a ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A justa causa para o recebimento da denúncia por associação ao tráfico exige a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do liame associativo entre os agentes.

2. A atuação esporádica ou eventual não configura o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

3. A denúncia deve ser rejeitada quando ausentes elementos mínimos de prova que sustentem a acusação, em conformidade com o art. 395, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, III, e 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 5; TJMT, AP nº 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.04.2021; TJMT,
RSE nº 1007709-57.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000079-22.2024.8.11.0039 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): JHONATN LEITE DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000079-22.2024.8.11.0039),
que rejeitou a denúncia oferecida em face de JHONATN LEITE DA SILVA por associação ao tráfico - art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 295390403).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta a existência de
“prova incontestável”
de associação ao tráfico em relação ao recorrido.

Pede o provimento para que seja
“recebida a denúncia na sua integralidade e determinado o prosseguimento regular da Ação Penal”
(ID 295390404).

JHONATN LEITE DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 295390412).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que nesta fase
“vigora um simples juízo de admissibilidade, não se exige certeza, mas apenas indícios da respectiva responsabilidade criminal”
e o órgão Ministério Público
“narrou satisfatoriamente a conduta atribuída ao recorrido”
.

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 95528487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

o denunciado JHONATN LEITE DA SILVA previamente ajustado com o adolescente JOÃO VICTOR DAS GRAÇAS SILVA atuando com unidade de desígnios, consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associou-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecente. [...]

Contudo, pelo relatório policial que consta dos autos, nota-se que JHONATN LEITE DA SILVA e o adolescente J.V.D.G.S já se conheciam e inclusive estavam associados para venda de entorpecentes, e que na data dos fatos, o denunciado tinha plena consciência de que a droga estava no interior da mochila.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO oferece DENÚNCIA em desfavor de JHONATN LEITE DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo [...] art.35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas).
[...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 295390378)

O Juízo singular rejeitou parcialmente a inicial acusatória nos seguintes termos:

“[...] O art. 395 do Código de Processo Penal determina que:

Art. 395.

A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

A respeito dos requisitos legais da denúncia, diz o art. 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

O tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06 dispõe que:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Além da tipificação legal, a jurisprudência exige dois outros requisitos para configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, consoante Enunciado 5 do TJMT:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

No caso dos autos, analisando os elementos produzidos no inquérito policial, não há suporte probatório mínimo para embasar a denúncia pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

Os elementos probatórios até agora produzidos não demonstram o liame subjetivo associativo entre os acusados, tampouco há um mínimo de prova da estabilidade e perenidade do ânimo associativo. Cabe ressaltar que o próprio Ministério Público, em sua cota na denúncia, reconhece que "o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.81374 é bastante vago, não indica, data, horário dos fatos, não indica se todas as conversas que constam são com o denunciado ou não, não junta comprovação destas conversas, apenas fotos" (ID 140336408), de forma que não serve de justa causa para embasar denúncia, devendo ser concluídas as diligências policiais antes do oferecimento da denúncia, consoante dispõe o Código de Processo Penal.

Assim, não há justa causa para o exercício da ação penal para apuração do delito do art. 35, caput, [...], sendo imperiosa a rejeição da denúncia. [...]

Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA quanto ao art. 35, caput, da Lei 11.343/06 em relação ao acusado JHONATN LEITE DA SILVA, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 295390403)

Pois bem.

O Juízo singular rejeitou a denúncia por associação ao tráfico
sob assertiva de que inexiste justa causa para o exercício da ação penal porque
os elementos produzidos no inquérito policial são insuficientes
“para embasar a denúncia pelo art. 35 da Lei 11.343/06”
(ID 295390403).

Verificam-se que os policiais militares [Angelo Carvalho de Faria e Adriano Coelho da Rocha] descreveram, na Delegacia de Polícia, que, em 2.6.2023, por volta das 19h05min, na Av. Mato Grosso, bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT, em rondas, visualizaram um veículo [marca Renault Clio, cor prata, placa GZD6G02] com a lanterna traseira quebrada e, ao realizar a abordagem policial, identificaram Jhonatn Leite da Silva [recorrido] e o adolescente João Victor das Graças Silva transportando 11,15g (onze gramas e quinze centigramas) de pasta-base de cocaína e 57,78g (cinquenta e sete gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, consoante depoimentos (ID 295389937 e 295389938).

Observa-se, ainda, que o procedimento investigativo não demonstrou a estabilidade e permanência entre Jhonatn Leite da Silva [recorrido] e o adolescente João Victor das Graças Silva, sobretudo porque do
Relatório de Investigação nº 2024.7.10381 não constam informações sobre a atuação habitual do recorrido
, apenas auxílio esporádico a João Victor das Graças Silva, ao oferecer “
carona
” ao adolescente no dia do suposto tráfico (
ID
295390376).

Atente-se que o relatório de extração de dados dos aparelhos celulares [Samsung, cor cinza e Samsung, cor preta] apreendidos em posse dos investigados, subscrito por Henrique Oliveira [Perito Criminal], não identificou conversas do recorrido com membros de grupo criminoso, a elidir vínculo estável para a traficância difusa de entorpecentes (ID 295390372).

Registre-se, ainda, que a própria inicial acusatória pontuou que o
“Relatório de Investigação n° 2023.13.81374 é bastante vago, não indica, data, horário dos fatos, não indica se todas as conversas que constam são com o denunciado ou não, não junta comprovação destas conversas, apenas fotos”
(Natália Guimarães Ferreira, Promotora de Justiça- ID 295390378).

Com efeito, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional.
”
(AP 0024157-74.2013.8.11.0042 - Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021)

“
Não resplandecendo dos elementos de cognição a existência de acordo prévio dos agentes [animus associativo] no interesse de praticarem a traficância, legítimo o indeferimento parcial da peça acusatória, à míngua de justa causa para a ação penal
.” (RSE nº 1007709-57.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2021)

Nesse quadro, impõe-se a manutenção da decisão impugnada por falta de indícios mínimos de que o recorrido tenha se associado com o adolescente para o crime de tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025